Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-46.2018.8.11.0025
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001510-46.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO ELIAS - CPF: 029.432.111-09 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Juína contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde. A sentença fixou a condenação em R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 6.596,86 por lucros cessantes, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço público de saúde que justifique a responsabilização objetiva do ente público e, caso afirmativo, se os valores fixados a título de danos morais e lucros cessantes são adequados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do ente público está prevista no art. 37, § 6.o, da CF/1988, exigindo a comprovação de ato comissivo ou omissivo, dano e nexo causal.

4. Documentos dos autos indicam falhas no atendimento médico, como ausência de exames complementares essenciais e tratamentos inadequados, resultando em agravamento do quadro clínico do autor.

5. Os valores fixados pela sentença são proporcionais à gravidade dos danos sofridos, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A condenação por lucros cessantes está fundamentada em prova documental que demonstra a perda de rendimento durante o período de afastamento laboral, sendo indevida sua compensação com eventuais benefícios previdenciários, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do ente público por falhas na prestação do serviço de saúde exige a comprovação de nexo causal entre o ato ou omissão e os danos sofridos. Valores fixados por danos morais e lucros cessantes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6.o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 10079721720208110003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.04.2023; STJ, AgInt no AgRg no 1401036, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Juína contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou procedentes os pedidos formulados por Paulo Sérgio Elias em ação indenizatória por danos morais e lucros cessantes, decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde.

Na sentença recorrida, o juízo de origem condenou o Município de Juína ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 6.596,86 a título de lucros cessantes, ambos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária.

Nas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que não estão configurados os elementos necessários à responsabilização civil, alegando inexistência de ato ilícito e nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e os danos sofridos pelo autor. Aduz que, na hipótese, o serviço público foi prestado dentro das condições de normalidade esperadas, tratando-se de obrigação de meio. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e o afastamento da condenação pelos lucros cessantes, ou sua redução proporcional.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a responsabilidade objetiva do ente público restou comprovada, sendo evidente a falha na prestação do serviço público de saúde (id. 182626157).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela ausência de interesse público que justificasse intervenção (id. 213693685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve falha no atendimento médico prestado ao autor, configurando responsabilidade do ente público se os valores fixados a título de danos morais e lucros cessantes devem ser mantidos ou reduzidos.

O Município apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço médico, tendo em vista tratar-se de obrigação de meio, e que eventual agravamento do quadro clínico do autor não pode ser atribuído aos agentes públicos. Assevera, assim, que não estariam presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano).

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6.o, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, para a configuração da responsabilidade civil objetiva do ente público, exigem-se: ato comissivo ou omissivo imputável a agente público, dano e nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Como se verifica dos autos, o juízo de origem, em decisão saneadora, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1.o, do CPC. Nesse sentido, determinou a intimação do Município para que juntasse os prontuários médicos e demais registros relacionados ao atendimento prestado ao autor.

Em cumprimento à determinação judicial, o Município juntou aos autos os prontuários médicos da UPA, do PSF e do Hospital Municipal de Juína. Contudo, os documentos apresentados não infirmaram a tese do autor. Pelo contrário, reforçaram as alegações de que houve falhas graves no atendimento médico, que resultaram em danos significativos ao paciente.

Os prontuários evidenciam, primeiramente, a ausência de exames complementares essenciais, como ultrassonografia, que poderiam ter identificado e confirmado a presença de corpos estranhos no ferimento. A falta de tais exames comprometeu o diagnóstico preciso e a adoção de medidas eficazes para a remoção completa das lascas de madeira.

Ademais, os tratamentos prescritos limitaram-se ao controle paliativo de dor e infecção, sem uma abordagem definitiva para solucionar o problema na origem. A documentação médica demonstra que o autor foi submetido a um manejo inadequado, que contribuiu para a evolução do quadro clínico e prolongou seu sofrimento (id. 182625546 e id. 182625547).

A sentença recorrida, de forma escorreita, destacou que o autor, após sofrer acidente de trabalho em janeiro de 2017, buscou atendimento na UPA de Juína, onde não foi realizada a retirada completa das lascas de madeira do ferimento. Essa omissão resultou na formação de abscesso, dores intensas e complicações que prolongaram o sofrimento por 11 meses.

Embora o apelante defenda que o serviço médico configura obrigação de meio, em que não se pode garantir o resultado esperado, entendo que as condutas omissivas narradas e comprovadas extrapolam a discussão sobre obrigação de meio, configurando verdadeiro defeito na prestação do serviço público. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

"A responsabilidade civil do Ente Municipal é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, dano e o nexo de causalidade. Revelada a conduta culposa do profissional médico, a qual se configurou na modalidade de negligência, bem como em razão do nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais"
(TJ-MT - AC: 10079721720208110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023).

A gravidade do sofrimento físico e psicológico enfrentado pelo autor, aliado ao prolongado período de incapacidade e dor, configura dano moral de elevada intensidade, passível de indenização.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 20.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos sofridos pelo autor, a função compensatória e pedagógica da indenização, bem como os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência em casos semelhantes.

A responsabilização objetiva por negligência na prestação de serviços de saúde, em situações semelhantes, é reconhecida por este Egrégio Tribunal:

"Verificada a negligência no atendimento em unidade básica de saúde, uma vez que o diagnóstico por doença grave tardou significativamente, é acertada a responsabilização objetiva do ente federativo pela negligência no atendimento junto à UBS, impondo-se a condenação da Municipalidade à compensação de danos extrapatrimoniais"
(TJ-MT - AC: 10007529120228110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023).

A sentença recorrida também não merece reparo no que tange à condenação por lucros cessantes.

O cálculo foi realizado com base no período de 157 dias em que o autor, trabalhador assalariado, permaneceu afastado de suas atividades devido às complicações decorrentes da falha na prestação do serviço público de saúde. O valor apurado, de R$ 6.596,86, foi obtido com base na remuneração mensal do autor, R$ 1.259,41, conforme comprovado nos autos por meio da CTPS (id. 182625512) e dos atestados médicos que demonstram o período de afastamento. Tal montante reflete, de forma proporcional e fundamentada, a perda de rendimento experimentada pelo autor.

Consigno, por fim, que equivocada é a tese do apelante de que os lucros cessantes devem ser compensados em decorrência do recebimento de eventual benefício previdenciário.

Isso porque, os lucros cessantes possuem natureza indenizatória, enquanto os benefícios previdenciários, como o auxílio-doença, são de caráter assistencial e não se confundem. Esse, inclusive, é o entendimento do STJ, que no julgamento do AgInt no AgRg no 1401036, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, fixou a tese de que
"o benefício previdenciário oficial não se confunde e nem depende da indenização por danos morais ou materiais, em razão das origens distintas dessas verbas"
(Quarta Turma, julgado em 14/08/2018).

Os valores fixados a título de danos morais e lucros cessantes, portanto, refletem adequadamente os prejuízos suportados pelo autor e a gravidade da falha na prestação do serviço público, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024